Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-44.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003110-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO PAGA A SEGURADOS POR DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. IMPRESTABILIDADE DE LAUDO UNILATERAL. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido de ressarcimento por danos causados a equipamentos de consumidores, supostamente em razão de oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia judicial; (
ii
) saber se a seguradora comprovou o nexo causal entre os danos e eventual falha no serviço da concessionária; (
iii
) saber se é aplicável a inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada; e (
iv
) saber se existia relação jurídica entre a concessionária e os segurados indenizados.

III. Razões de decidir

3. A ausência de perícia judicial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, sendo facultado ao juiz o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, é prerrogativa processual personalíssima do consumidor e não se aplica à seguradora sub-rogada, conforme fixado no Tema 1.282 do STJ.

5. Os laudos apresentados pela seguradora são unilaterais, destituídos de qualificação técnica do subscritor e desprovidos de método verificável, não sendo hábeis a demonstrar o nexo causal. Os relatórios operacionais auditados pela ANEEL não indicaram perturbações na rede.

6. As descargas atmosféricas consistem em fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade objetiva da concessionária.

7. A inexistência de prova mínima de relação jurídica entre a concessionária e os consumidores segurados impede a imputação de responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para

julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento
:
"1. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não se aplica à seguradora sub-rogada. 2. Laudo técnico unilateral, sem qualificação técnica e sem descrição metodológica, é insuficiente para comprovação de nexo causal entre danos elétricos e falha no serviço da concessionária. 3. A ocorrência de descarga atmosférica configura fortuito externo e afasta a responsabilidade da concessionária.

4. A ausência de vínculo contratual entre os segurados e a concessionária inviabiliza a responsabilização civil."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC,
arts
. 355, I, e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.282; TJMT, RAC nº 1000778-60.2020.8.11.0101, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18/06/2024; TJMT, NU 1000752-05.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 04/09/
2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento (Proc. nº 1003110-44.2024.8.11.0041), ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ao pagamento da quantia de R$ 50.528,61 (cinquenta mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), acrescida de correção monetária e juros moratórios, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados na origem (cf. Id. nº 341165357).

A apelante alega, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova técnica adequada, notadamente a realização de perícia judicial, indispensável à elucidação dos fatos controvertidos.

Aduz, a ausência de documentos essenciais à propositura da demanda, bem como a imprestabilidade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, por se tratar de documentos unilaterais, desprovidos de qualificação técnica do subscritor e de metodologia adequada, incapazes de demonstrar, de forma segura, o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na rede de distribuição de energia.

No mérito, defende a inexistência de nexo causal, ressaltando a ocorrência de fortuito externo, consubstanciado em descargas atmosféricas, circunstância apta a afastar a responsabilidade da concessionária. Aduz, também, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282, segundo o qual a sub-rogação não alcança prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor.

Sustenta, por fim, a ausência de comprovação de relação jurídica entre a concessionária e os segurados DURLI COUROS IND. COUROS IMP. EXP. LTDA e BRUNO ALTMAYER, afirmando inexistir prova mínima de vínculo contratual ou de titularidade de unidade consumidora à época dos fatos, o que, por si só, inviabilizaria a imputação de responsabilidade civil em relação a tais eventos (cf. Id. nº 341165358).

A apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 341165362).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre ação regressiva de ressarcimento ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando o reembolso da quantia de R$ 50.528,61, sob a alegação de que danos a equipamentos de segurados teriam decorrido de oscilação na rede elétrica, após pagamento da indenização securitária (cf. Id. nº 341165357).

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de prova técnica idônea do nexo causal entre os danos alegados e suposta falha na prestação do serviço público de distribuição de energia, bem como à análise das teses de fortuito externo, ausência de relação jurídica quanto a parte dos segurados e inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada.

É incontroverso que a seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o eventual causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do STF. Todavia, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282, a sub-rogação não alcança prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, razão pela qual não se aplica à seguradora a inversão do ônus da prova fundada exclusivamente no art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, competia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente o nexo causal entre os danos indenizados e falha imputável à concessionária, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso, os laudos técnicos apresentados pela apelada (cf. Ids. nº 341163863, 341163862, 341163861 e 341163860) foram produzidos unilateralmente, sem indicação da qualificação técnica do profissional responsável e sem descrição do procedimento metodológico adotado, limitando-se a apontar causas prováveis, sem demonstração concreta de falha imputável à rede de distribuição de energia.

Trata-se, portanto, de prova insuficiente para a formação do convencimento judicial, sobretudo quando confrontada com os relatórios operacionais apresentados pela concessionária, extraídos de sistemas auditados pela ANEEL, que não registram perturbações relevantes na rede nas datas indicadas (cf. Id. nº 341163890).

Nesse sentido, a prova técnica unilateral pode, em determinados contextos, ser valorada como elemento indiciário; contudo, para a formação do convencimento acerca do nexo causal específico (vínculo entre perturbação na rede externa e
dano
no equipamento), exige-se lastro mínimo verificável, com identificação do responsável técnico e descrição metodológica suficiente a afastar causas alternativas comuns (instalações internas, aterramento, DPS, defeito do próprio equipamento, manutenção, entre outros).

A Resolução CONFEA nº 345/1990 é clara ao estabelecer:

Art. 2º - Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos (...)

Art. 3º - Serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações (...) quando efetivadas por pessoas físicas ou jurídicas não registradas nos
CREAs
.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – MÓDULO 9 PRODIST – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTURBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou. (TJMT, RAC nº 10007786020208110101, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas
periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045,CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de
Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,publicadono DJE 06/09/2024).

Além disso, a seguradora não apresentou prova de que o segurado tenha comunicado administrativamente o fato à concessionária, impedindo a adoção dos protocolos de vistoria imediata estabelecidos pela ANEEL, o que comprometeu a apuração técnica tempestiva. A ausência de comunicação administrativa é circunstância relevante, pois impede a verificação das causas reais do evento.

Registre-se, ainda, a ausência de comprovação de relação jurídica entre a concessionária e os segurados DURLI COUROS IND. COUROS IMP. EXP. LTDA e BRUNO ALTMAYER, não havendo prova mínima de titularidade de unidade consumidora ou vínculo contratual à época dos fatos, o que inviabiliza a imputação de responsabilidade em relação a tais eventos.

Diante desse contexto, ausente prova técnica idônea do nexo causal, somada à existência de excludente de responsabilidade e à ausência de demonstração da relação jurídica em relação a parte dos segurados, não se configura o dever de indenizar.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026